Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ.
1. À luz do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser indeferida se ausentes elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado.
2. Não sendo demonstrada qualquer contribuição do exequente para a demora da expedição do mandado de citação, não há que se falar em prescrição intercorrente (Súmula 106/STJ).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.